Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711997-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARLON WALLACE RIBEIRO FARIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo n° 0701801-41.2019.8.07.0011, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados. Em sua impugnação, Kleiton e Rodrigo alegam que não houve má-fé na celebração do acordo e que Rodrigo recebeu todo o valor e repassou R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para Kleiton e que Rodrigo somente reteve R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), não cabendo a ele qualquer responsabilidade quanto ao restante, requerendo, assim, a extinção do feito em relação ao executado Rodrigo. Já o Banco Bradesco impugna o cumprimento de sentença alegando que é ilegítimo para figurar no polo passivo da execução, uma vez que cumpriu com suas obrigações. Decido. As partes do processo de conhecimento, Kleiton e Banco Bradesco, celebraram acordo para fins de quitação do débito. Referido acordo foi homologado em 2a instância. Contudo, anteriormente, já havia sido deferida pelo juízo da 21a Vara do Trabalho de Brasília a penhora no rosto destes autos, motivo pelo qual foi revogada a homologação do acordo e determinada a devolução da quantia paga. A despeito de intimados para tanto, nem Kleber e nem Rodrigo, seu advogado, promoveram a devolução da quantia conforme determinado. Com efeito, o termo de penhora no rosto dos autos foi juntado em 18/02/2020 e ambas as partes intimadas para sobre a penhora (ID 57026640). Assim, não há como se alegar desconhecimento acerca da penhora e, por conseguinte, da sub-rogação de Marlon nos créditos porventura existentes neste processo. Em verdade, o Banco Bradesco não efetuou o pagamento do débito ao real credor de modo que a dívida não pode ser considerada quitada. REJEITO a impugnação do Banco Bradesco. Com relação a Rodrigo, considerando que o valor retido por ele e não devolvido corresponde R$ 2.400,00 (honorários), entendo que sua responsabilidade deve estar limitada à referida quantia. No tocante a sua ilegitimidade, razão não lhe assiste uma vez que não promoveu a devolução conforme determinado e também deve figurar no polo passivo desta execução. ACOLHO em parte a impugnação de Rodrigo para fixar o seu débito em R$ 2.400,00. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente a informar se dá quitação ao débito considerando o depósito efetuado pelo Bradesco, sob pena de extinção pelo pagamento.” Em síntese, o Agravante defende a sua ilegitimidade para a fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de que já quitou integralmente a dívida. Salienta que não constam nos autos informações acerca da penhora do rosto dos autos e, em momento algum, foi intimado por meio do seu patrono acerca do recurso interposto, do julgamento, da proposta de acordo e da sentença homologatória. Afirma que, em decorrência da ausência de informações acerca da penhora, o acordo foi realizado equivocadamente, tendo o ora Agravante efetuado o pagamento de R$ 18.400,00, sendo R$ 16.000,00 pelo principal e R$ 2.400,00 a título de honorários advocatícios sucumbenciais, ambos os valores destinados ao Autor/executado Sr. Kleiton de Sousa Sabia e ao seu patrono. Informa que, após o cancelamento do acordo, o Banco, de boa-fé, pagou a diferença de R$ 1.488,43, correspondente à condenação da 2a fase da ação de prestação de contas. Sustenta que é parte ilegítima, pois já cumpriu integralmente sua obrigação, de modo que os responsáveis pela devolução dos citados valores são os executados Kleiton de Sousa Sabia e Rodrigo Bezerra Correia. Relata que, conforme petição acostada aos autos (Id. 10590599), o Autor/Executado deu quitação ao credor e requereu a extinção do processo. Discorre que, nos termos do art. 803, I e III, do CPC, é nula a execução se o título executivo não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível ou for instaurada antes de verificar a condição ou de ocorrer o termo, e que tal nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, seja reformada a r. decisão agravada para declarar a ilegitimidade do ora Agravante para o polo passivo do cumprimento de sentença. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 34500208. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, sob o argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento da sentença, pois já quitou o débito em execução. Contudo, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do alegado direito. Em análise dos autos de origem, verifica-se que Kleiton de Sousa ajuizou ação de exigir contas em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Na segunda fase, o pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar o saldo de R$ 16.097,93 (dezesseis mil, noventa e sete reais e noventa e três centavos) em favor da parte autora. Inconformada, a instituição financeira apelou da sentença tendo a egrégia 3a Turma Cível, por unanimidade, negado provimento ao recurso1. Após o julgamento do recurso, as partes informaram a celebração de acordo, por meio do qual o Banco efetuou o pagamento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a Kleiton de Sousa Sabia (autor da ação de prestação de contas) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) ao Dr. Rodrigo Bezerra Correia2, patrono do Autor. O acordo foi homologado, mas, em seguida, a correspondente decisão foi revogada em razão da notícia de que havia penhora no rosto dos autos em favor de Marlon Wallace Ribeiro Farias, ora agravado, determinada pela 21a Vara do Trabalho de Brasília (Id. 91739142 dos autos de origem). Cumpre destacar que a referida decisão restabeleceu os termos do acórdão proferido pelo Colegiado e determinou a devolução dos valores pagos. Agora, o Agravante insurge-se contra a cobrança por parte de Marlon Wallace Ribeiro Farias, sob o argumento de que já quitou o valor da dívida, que deve ser cobrada daqueles que receberam o pagamento indevido. Sucede que o acordo celebrado entre as partes não teve validade, e as partes retornaram ao seu status a quo. Observe-se que antes do pagamento efetuado pelo ora Agravante foi averbada penhora no rosto dos autos de origem, e se sub-rogou o Agravado nos créditos existentes no processo. O Agravante alega que o seu patrono não foi intimado da penhora, todavia, não é o que se verifica nos autos de origem, pois, em 18 de fevereiro de 2020, foi certificado nos autos o cadastramento da penhora no rosto dos autos relativa a eventuais créditos pertencentes ao autor Kleiton de Sousa Sabia (Id. 57026640). O conteúdo da certidão foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico do dia 21 de fevereiro de 20203, constando os nomes dos patronos das partes. Desse modo, não há que se falar em desconhecimento da penhora no rosto dos autos. Nos termos do art. 857 do CPC, recaindo penhora sobre direito do executado, o exequente ficará sub-rogado nos direitos da penhora até a concorrência do seu crédito. Cumpre destacar que a sub-rogação do Agravado, até o limite do seu crédito, foi confirmada por este e. Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento 0723154-05.2021.8.07.0000. Mesmo que o Agravante tenha agido de boa-fé quando da celebração do acordo e do pagamento do débito, o credor sub-rogado não pode ser prejudicado em decorrência do equívoco das partes e do Judiciário. Somente será eficaz o pagamento feito a quem tem o direito de receber, sob pena de o devedor ficar sujeito a nova cobrança. No caso dos autos, o pagamento efetuado pela instituição financeira, decorrente de acordo, foi considerado inválido, de modo que aqueles que receberam indevidamente o valor são responsáveis pela devolução, todavia, assim não o fizeram. Logo, é permitido à instituição financeira, que pagou equivocadamente, cobrar pelos valores não devolvidos. Por estas razões, não verifico plausibilidade no direito alegado. Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, verifica-se que o Agravante sequer apontou qualquer risco de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora